Tribunal: TJPA
Processo: 0009419-98.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009419-98.2017.8.14.0061

APELANTE: JOSE MANUEL FERREIRA CARVALHO, VALTENANDE SILVA RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0009419-98.2017.8.14.0061.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ/PA.

APELANTES:
JOSE MANUEL FERREIRA CARVALHO
e
VALTENANDE SILVA RODRIGUES
.

DEFENSOR PÚBLICO: SAMUEL OLIVEIRA RIBEIRO.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

REVISOR: Desembargador
PEDRO PINHEIRO SOTERO
.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PLEITO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
. IMPROCEDÊNCIA.
REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO E RELEVANTE PERICULOSIDADE DA AÇÃO. RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. PROCEDENTE. ATENDIDOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS
. NOVA DOSIMETRIA
.
DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS APELANTES PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A UNANIMIDADE.

1.

A prática do crime de furto, mediante rompimento de obstáculos e

em concurso de agentes, inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância.

2.

Reconhecido o furto privilegiado (art. 155, §2 do CPB), uma vez atendidos os pressupostos necessários.

3.

Realizada nova dosimetria da pena, constatando-se, de ofício,
extinção da punibilidade dos apelantes,
em decorrência do advento da prescrição intercorrente.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento,
e, via de consequência, declarada
, de ofício, a extinção da punibilidade dos apelantes pela prescrição da pretensão punitiva,
nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de novembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
JOSE MANUEL FERREIRA CARVALHO
e
VALTENANDE SILVA RODRIGUES
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignados com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da
Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA
, que os condenou pela prática do crime previsto no art.
155, § 4º, incisos II e IV, do CP.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado para condenar ambos os apelantes à pena de
03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos (ID 18413800).

Em suas razões recursais a defesa requer a reforma da r. sentença a fim de que seja reconhecida a atipicidade do fato, tendo em vista a insignificância do delito. Alternativamente, pugna para que seja reconhecido o furto privilegiado (ID 18413802).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 18413803.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para aplicar o furto privilegiado aos apelantes, consoante Súmula 511 do STJ (ID 18639763).

É o relatório.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

01.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02.

DO MÉRITO. DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

O apelo pretende o reconhecimento da atipicidade do fato, considerando a insignificância do delito, tendo em vista que os apelantes teriam furtado lâmpadas fluorescentes.

Não merece acolhimento o pleito dos apelantes. Explico.

Como bem consignou
o Supremo Tribunal Federal (HC n.º 84.412/SP, da relatoria do Ministro Celso de Mello, DJU de 19/11/2004), para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve levar-se em consideração determinados vetores, quais sejam: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Conforme consta na exordial acusatória, os recorrentes, por volta das 17:00h, do dia 07/07/2017, pularam a parte externa do muro de proteção da casa da vítima, subiram no telhado e quebraram o forro com o objetivo de subtrair 10 (dez) lâmpadas fluorescentes. No presente caso, a tipicidade encontra-se patente, tendo em vista que os apelantes, em conjunção de esforços, mediante escalada, subtraíram os objetos supracitados, o que demonstra significativa reprovabilidade do comportamento e relevante periculosidade da ação.

Dessa forma, a conduta praticada pelos recorrentes não pode ser classificada como mínima.

Nesse sentido já se manifestou este E. Tribunal de Justiça e o Superior

Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 155, § 4º, IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. CRIME DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDENTE. ENTENDIMENTO STJ. QUALIFICADORAS PRESENTES. AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ATENUANTE DE CONFISSÃO. AUSENTES CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O apelante sustenta sua absolvição por insuficiência de provas, vez que o juízo
a quo
baseou sua condenação na palavra da vítima e inobservância do reconhecimento pessoal.

2. O apelante sustenta a absolvição com base no princípio da insignificância, todavia, tendo em vista que se trata de furto qualificado pelo concurso de pessoas é “1. Inaplicável o princípio da insignificância aos casos de furto qualificado, que demonstra o alto grau de reprovabilidade do comportamento.” (Acórdão 1231604, 00008597520188070014, Relator: JESUINO RISSATO, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 2/3/2020). Ademais, o STJ, decidiu que, a prática de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo, em concurso de pessoas e durante o repouso noturno, indica a especial reprovabilidade da conduta, razão suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância (AgRg no AREsp n. 1.991.173/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 26/5/2022).

3. Sobre a dosimetria da pena, na 1ª Fase o juízo
a quo
considerou as seguintes circunstâncias judiciais desfavoráveis:
Motivo
como busca de lucro fácil em detrimento de prejuízo alheio; e,
Consequências
porque a vítima só recuperou parte dos bens subtraídos. Ambas as circunstâncias não merecem prosperar, pois integram a tipificação penal de subtração de coisa alheia móvel. Portanto, fixo a pena-base no patamar mínimo legal de 01 (um) ano e 10 (dez) dias-multa calculados à razão de (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época. Na 2ª Fase, não há agravantes. Subsiste a atenuante de confissão de 1/6 (um sexto), a qual deixo de aplicar em razão da pena já estar fixada no patamar mínimo legal, mantendo a mesma em 01 (um) ano e reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na 3ª Fase não há causas de diminuição de pena. Há 02 (duas) majorantes, uma de 1/3 (um terço) em razão do crime ter sido cometido no horário de repouso noturno; e outra, pelo concurso de pessoas, a qual emprego aumento de 1/6 (um sexto). Fixo a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 14 (quatorze) dias-multa a ser cumprida inicialmente em regime aberto conforme art. 33, §2º, c, CPB.

4. Desta, se compreende pela manutenção da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, qual seja a prestação de serviços à comunidade, vez que atendidas as exigências constantes no art. 44 do Código Penal Brasileiro.

5. Recurso conhecido e provido parcialmente. Decisão unânime. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001554-65.2015.8.14.0070 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/11/2023) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. DELITO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A aplicação do princípio da insignificância, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, demanda a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, considerando-se: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. O Direito Penal não deve ocupar-se de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante para o titular do bem jurídico tutelado ou para a integridade da própria ordem social. 2. Incabível a aplicação do princípio da insignificância quando constatada a multirreincidência específica na prática de crimes contra o patrimônio, o que evidencia a acentuada reprovabilidade do comportamento. 3.
A prática de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo, em concurso de pessoas e durante o repouso noturno, indica a especial reprovabilidade da conduta, razão suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância.
4. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.991.173/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 26/5/2022).

Nesse contexto, em concordância com o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, a prática de crime de furto, mediante rompimento de obstáculos e em concurso de agentes, inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, cuja aplicação ao caso concreto se exige um reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, o que não fora constatado nos presentes autos.

Por tais razões,
ratifico a sentença combatida neste particular.

2.1 DO FURTO PRIVILEGIADO
.

De forma alternativa, pugnam os apelantes pela aplicação do furto privilegiado, uma vez serem primários e de pequeno valor os objetos furtados.

Pois bem.

Em observância ao que dispõe § 2º do art. 155 o CP, verifico que reconhecimento do furto privilegiado necessita de dois critérios, vejamos:

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

(...)

§ 2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada
,
o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

Inicialmente, verifico que ambos apelantes ostentam primariedade, haja vista que em suas folhas de antecedentes não constam processos com trânsito em julgado ao tempo do crime, conforme certidões de ID
18413811
, fls. 03 e 04
.

Com relação ao segundo requisito, o STJ firmou entendimento de que o pequeno valor a coisa furtada possui como parâmetro o valor do salário-mínimo vigente a época dos fatos, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. RES FURTIVA. VALOR SUPERIOR AO SALÁRIO-MÍNIMO. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO DO ART. 155, § 2°, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SÚMULAS N. 440 DO STJ E 718 E 719, AMBAS DO STF. OBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para o reconhecimento do crime de furto privilegiado - direito subjetivo do réu - a norma penal exige a conjugação de dois requisitos objetivos, consubstanciados na primariedade e no pequeno valor da coisa furtada que, na linha do entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça, não deve ultrapassar o valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

2. É indiferente que o bem furtado tenha sido restituído à vítima, pois o critério legal para o reconhecimento do privilégio é somente o pequeno valor da coisa furtada.

3. In casu, o Juiz de primeira instância destacou, na sentença condenatória, que o valor da res furtiva apurado no auto de avaliação era superior ao do salário-mínimo na época dos fatos, circunstância que obsta o reconhecimento da forma privilegiada do furto.

[...]

(AgRg no REsp n. 1.785.985/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 9/9/2019.)

No caso em apreço, verifico que em relação à
res furtiva
(10 lâmpadas de LED de 20w da marca Philips), não fora realizado
laudo de avaliação a fim de averiguar se os objetos
superam ou não o valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, que era de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais). Contudo,
entendo que a omissão na apuração dos valores dos bens subtraídos não pode ser interpretada em desfavor dos recorrentes,
sendo indiscutível, ainda, que os objetos furtados possuíam um valor inferior ao salário mínimo vigente à época dos fatos, tendo em vista tratar-se de 10 (dez) lâmpadas de LED de 20w, que ao preço de mercado custa hoje em dia em torno de R$14,00 (catorze reais) cada uma, o que equivale a R$140,00 (cento e quarenta reais).

Nesse sentido colaciono jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CONTEXTO PROBATÓRIO HÍGIDO E SUFICIENTE - RECURSO MINISTERIAL - RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA EM DETRIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES - NECESSIDADE - DECOTE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - POSSIBILIDADE - DECOTE DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO PARÁGRAFO SEGUNDO DO ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL - AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO - DESNECESSIDADE - DE OFÍCIO - REDUÇÃO DA PENA-BASE - ANÁLISE MAIS FAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - ÚNICA QUALIFICADORA VALORADA NA PENA-BASE - INVIABILIDADE. [...] A ausência de laudo de avaliação indireta da res furtiva não pode pesar em desfavor do réu, sob pena de violação ao princípio do in dubio pro reo, principalmente quando for razoável presumir que o objeto furtado tenha valor de até um salário mínimo. [...] (TJMG - Apelação Criminal 1.0241.18.001497-9/001, Relator(a): Des.(a) Flávio Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/05/2021, publicação da súmula em 20/05/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RELEVANTE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO AUTOR. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. INVIABILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DO OBJETO. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO CONTIDO NO § 2º DO ART. 155 DO CP. NECESSIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO QUE NÃO OBSTA A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância tem como vetores a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. - Não comprovados os citados requisitos, sobretudo se o comportamento do apelante não se mostra de mínima reprovabilidade, deve ser afastada a pretensão de reconhecimento da atipicidade material. - Consuma-se o crime de furto com a posse da "res furtiva" ainda que por breve período, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada do bem. - A ausência de laudo de avaliação da res furtiva não pode ser utilizada em desfavor do acusado para negar-lhe o privilégio do § 2º do art. 155 do CP, sobretudo se, dada a variação de preços de mercado, o objeto só pode ser presumido de pequeno valor, pelo princípio do in dubio pro reo. - Sendo o réu primário e de pequeno valor o objeto subtraído, de acordo com o parâmetro considerado pelo STJ (um salário mínimo), deve ser reconhecida a figura do furto privilegiado. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.071304-2/001, Relator(a): Des.(a) Nelson Missias de Morais , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/12/2023, publicação da súmula em 07/12/2023)

À vista disso, aplico o benefício do furto privilegiado aos recorrentes,
com a consequente redução de pena na terceira fase da dosimetria.

Passo à análise da dosimetria.

2.1.1 JOSÉ MANUEL FERREIRA CARVALHO

Mantenho à escalada para qualificar o crime (art. 155, §4º, II do CP) e deixo para considerar o concurso de pessoas na terceira fase.

1ª fase de dosimetria da pena.

Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, razão pela qual fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multas.

2ª fase de dosimetria da pena.

Presente à atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea do CP. Contudo, deixo de aplicar em
observância à Súmula 231 do STJ.

Ausentes circunstâncias agravantes.

Pena intermediária mantida em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multas.

3ª fase de dosimetria da pena

Elevo a pena em 1/3 (um terço) em razão da incidência da causa de aumento de pena disposta no art. 155, § 4º, IV do CP (concurso de pessoas),
assim, fixo em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Conforme fundamentação acima, incide como causa de diminuição de pena o furto privilegiado (art. 155, §2º do CP), medida em que diminuo a pena no patamar de 1/3 (um terço), restando a pena concreta e definitiva
em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias, e mais 08 (oito) dias-multa.

2.1.2 VALTENANDE SILVA RODRIGUES

Mantenho à escalada para qualificar o crime (art. 155, §4º, II do CP) e deixo para considerar o concurso de pessoas na terceira fase.

1ª fase de dosimetria da pena.

Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, razão pela qual fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multas.

2ª fase de dosimetria da pena.

Presente à atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea do CP. Contudo, deixo de aplicar em
observância à Súmula 231 do STJ.

Ausentes circunstâncias agravantes.

Pena intermediária mantida em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multas

3ª fase de dosimetria da pena

Elevo a pena em 1/3 (um terço) em razão da incidência da causa de aumento de pena disposta no art. 155, § 4º, IV do CP (concurso de pessoas),
assim, fixo em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Conforme fundamentação acima, incide como causa de diminuição de pena o furto privilegiado (art. 155, §2º do CP), medida em que diminuo a pena no patamar de 1/3 (um terço), restando a pena concreta e definitiva
em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias, e mais 08 (oito) dias-multa.

2.2. DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE INTERCORRENTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.

Após realização de nova dosimetria, urge analisar, de ofício, questão de ordem pública relativa à
extinção da punibilidade dos apelantes em virtude da prescrição.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado
pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em lei.

Na hipótese dos autos, com a nova dosimetria, os recorrentes foram condenados à pena de
01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias, e mais 08 (oito) dias-multa,

cuja prescrição
ocorre em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB.

Tendo em vista que o Ministério Público não ofertou recurso contra a sentença vergastada, logo, não existe novo parâmetro para aferição do prazo prescricional, enquadrando-se, deste modo, na hipótese do parágrafo 1º do artigo 110 do Código Penal, que determina seja a prescrição regulada pela pena aplicada, conforme tema sedimentado na Súmula n.º 146 do Supremo Tribunal Federal, que assim prescreve:
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

Nesse sentido, cita-se, v.g., precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO.

1. Fixada a pena em 5 anos e 6 meses de reclusão, considerando a menoridade relativa, o prazo prescricional é de 6 anos, nos termos dos arts. 109, V, e 115 do Código Penal.

2. No caso, verifica-se a incidência da prescrição, pois, desde o trânsito em julgado para a acusação (10/7/2013) até a presente data, já se passaram mais de 6 anos.

3. Ordem concedida para declarar extinta a punibilidade do fato imputado na Ação Penal n. 10713-6/03, da 1ª Vara Criminal da comarca de Tatuí/SP, pela incidência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente, com fulcro nos arts. 107, III, e 109, V, c/c o art. 115 do Código Penal.

(HC n. 416.526/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 30/8/2019.) (grifei)

Quanto ao caso concreto, vejamos os marcos temporais definidos na r. sentença vergastada:

Sentença condenatória publicada em 16/04/2017 (ID 18413800).

Trânsito em julgado para o Ministério Público em 20/10/2020 (ID 22261872).

O art. 110, § 1º do CPB, disciplina que:

“Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Parágrafo primeiro. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

De modo que, no presente caso, não restam dúvidas quanto a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente ou intercorrente, uma vez que se passaram mais de 04 (quatro) anos entre a data da publicação da sentença, até a presente data.

Diante disso, o presente feito foi atingido pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, também chamada de superveniente, nos termos do art. 110, § 1º do Código Penal Brasileiro, quando a condenação já transitou em julgado para a acusação, porém, havendo recurso para a defesa.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FURTO MAJORADO MINORADO. ART. 155, §§ 1º E 2º DO CP/40. PENA EM CONCRETO DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA A 1/30 DO SALÁRIO-MÍNIMO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. ART. 109, INCISO V E ART. 110, PARÁGRAVO ÚNICO, AMBOS DO CP/40. PRAZO PRESCRICIONAL CONSUMADO ENTRE A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E A REMESSA DOS AUTOS A ESTA INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO RECONHECIDA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Embora não tenha sido alegada pela defesa, a prescrição da pretensão punitiva do Estado é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e a qualquer tempo, restando configurada nos autos, uma vez o acusado foi condenado à pena privativa de liberdade em concreto de 02 (dois) anos de reclusão, à qual se aplica o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, previsto no art. 109, inciso V e art. 110, parágrafo único, ambos do CP/40, pois não houve recurso da acusação. Considerando a data da publicação da sentença condenatória (em 22.07.2016) e a remessa dos autos a esta instância de 2º grau (15.02.2022), tem-se consumada a prescrição superveniente da pretensão punitiva do Estado, bem como a extinção da punibilidade do agente. Prejudicado o mérito do recurso.

2. Recurso de apelação não conhecido. Reconhecida a prescrição superveniente da pretensão punitiva do Estado, suscitada pelo parquet. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004883-61.2014.8.14.0057 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/02/2023)

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e dou parcial provimento
, reconhecendo o furto privilegiado e, consequentemente, refazendo a dosimetria. Em razão do
quantum
da nova dosimetria, declaro,

de ofício, extinta a punibilidade dos apelantes
,
em decorrência do advento da
prescrição intercorrente,
termos do art. 107, IV, 109, V, c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 04/12/2024